Tribunal: TCU
Processo: 025.846/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. José Alceu de Resende, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. José Alceu de Resende, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 04/06/2018 22,80 08/03/2019 11.312,80 08/03/2019 2.276,10 08/03/2019 3,51 08/03/2019 248,50 08/03/2019 4,50 29/03/2019 2.576,88 29/03/2019 9.618,40 29/03/2019 13,07 29/03/2019 203,70 10/04/2019 3.099,60 10/04/2019 10.513,30 10/04/2019 32,40 10/04/2019 23,80 23/05/2019 10.942,70 23/05/2019 3.198,42 23/05/2019 88,00 26/06/2019 3.157,92 26/06/2019 11.317,90 26/06/2019 67,60 26/06/2019 20,10 26/07/2019 9.934,80 26/07/2019 2.853,90 26/07/2019 57,90 26/07/2019 16,50 26/08/2019 3.161,70 26/08/2019 11.219,70 26/08/2019 62,10 26/08/2019 27,00 25/09/2019 13.518,20 25/09/2019 3.595,86 25/09/2019 90,90 25/09/2019 17,70 04/11/2019 9.912,40 04/11/2019 27,00 04/11/2019 1,50 07/11/2019 3.043,98 26/11/2019 3.385,26 26/11/2019 11.958,80 26/11/2019 5,40 26/11/2019 101,40 30/12/2019 3.259,44 30/12/2019 10.332,50 30/12/2019 32,70 30/12/2019 45,30 04/02/2020 10.759,10 04/02/2020 3.162,24 04/02/2020 80,40 04/02/2020 1,50 03/03/2020 11.206,00 03/03/2020 3.200,58 03/03/2020 43,80 03/03/2020 65,00 31/03/2020 3.067,74 31/03/2020 8.907,50 31/03/2020 109,00 27/04/2020 5.882,22 27/04/2020 17.949,20 27/04/2020 36,30 27/04/2020 9,18 27/04/2020 221,30 26/05/2020 5.355,18 26/05/2020 10.155,30 26/05/2020 2,16 26/05/2020 17,10 26/05/2020 7,54 30/06/2020 1.242,54 30/06/2020 5.495,40 30/06/2020 16,20 30/07/2020 1.789,56 30/07/2020 9.089,40 04/09/2020 11.415,90 04/09/2020 2.973,78 04/09/2020 1,50 04/09/2020 39,00 01/10/2020 13.090,60 01/10/2020 3.784,32 01/10/2020 6,48 01/10/2020 55,50 29/10/2020 11.749,40 29/10/2020 2.579,04 29/10/2020 18,14 29/10/2020 115,80 01/12/2020 1.680,48 01/12/2020 6.676,90 01/12/2020 42,30 01/12/2020 3,77 21/12/2020 10.107,20 21/12/2020 57,90 22/12/2020 3.528,36 22/12/2020 2,16 05/02/2021 9.132,40 05/02/2021 20,70 08/02/2021 2.609,28 08/02/2021 2,16 08/03/2021 1.487,70 08/03/2021 6.709,30 08/03/2021 5,70 08/03/2021 2,16 05/04/2021 2.110,32 05/04/2021 6.566,50 05/04/2021 60,30 05/04/2021 2,16 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência da presente deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.